Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708376-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BAHIA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA DECISÃO Adoto, como relatório, o lançado pela d. representante do Ministério Público (ID 73155845), in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Rede Sustentabilidade - Comissão Executiva Estadual Bahia contra a r. decisão (ID 228136025 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do mandado de segurança no0711403-76.2025.8.07.0001 que indeferiu a medida liminar pleiteada. Em suas razões (ID 62614305), o agravante alega que o Juízo a quo não deveria ter aferido as condições estatutárias de filiados em um mandado de segurança, pois esta função é do partido, conforme seu Estatuto. Sustenta que foi juntada prova de omissão da Comissão Eleitoral Nacional e que houve ato ativo efetivo da comissão eleitoral, enviando e-mail com centenas de nomes ausentes no censo partidário. Afirmam que a Comissão Eleitoral Nacional, por meio de seu presidente, chancelou uma lista de delegados que estariam supostamente aptos a votar, contudo, dos 40 divulgado apenas 10 estão em condições estatutárias, conforme veiculado no censo que é de confecção exclusiva do agravante. Requerem a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada obrigando as autoridades apontadas como coatoras a declarar nula a nomeação ou chancela da nomeação de delgados que não fazem parte do Censo divulgado pela Comissão Estadual, anulando qualquer ato decorrente da participação dos delegados ilegais. Sua Excelência o Desembargador Relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo postulado para “suspender imediatamente a nomeação ou chancela da nomeação dos delegados que não integram o censo partidário divulgado pela Comissão Executiva Estadual da Bahia” até julgamento do mérito (ID 69597116). Os agravados interpuseram agravo interno (ID 69963123) e apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70475767). Sua Excelência o Desembargador Relator revogou a liminar concedida “restabelecendo os efeitos das nomeações dos delegados indicados pela Comissão Nacional da Rede Sustentabilidade” (ID 70634891). O agravante, Rede Sustentabilidade - Comissão Executiva Estadual Bahia, requereu a reconsideração da decisão que revogou a liminar (ID 70685716). Paulo Roberto Chaves de Miranda e Rede Sustentabilidade – Comissão Executiva Nacional apresentou pedido de reconsideração do efeito ativo para que “reconsidere a SUSPENSÃO DO CONGRESSO NACIONAL” (ID 70736442). O pedido foi indeferido (ID 70756160). [...]” Acrescento que a e. Procuradora de Justiça oficiou pela negativa de seguimento ao recurso, em razão da prolação de sentença pelo d. Juízo de origem. De fato, compulsando os autos observa-se a prolação de sentença pelo d. Juízo a quo, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC (ID 239047251). Neste passo, esgotou-se a pretensão e, por conseguinte, exauriu-se a utilidade do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha interesse recursal. O interesse em recorrer, enquanto condição de admissibilidade, depende da conjugação dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que o recurso deve ser apto a gerar resultado prático favorável à parte recorrente. No caso concreto, a extinção do processo sem o julgamento do mérito torna inútil a insurgência contra decisão interlocutória. Ademais, não se desconhece que, uma vez extinta a ação, eventuais discussões devem ser veiculadas por outras vias, se for o caso, não sendo cabível a análise, por este relator, de recurso que perdeu sua finalidade por fato superveniente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente de objeto, diante da extinção do processo principal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator